Tribunal: TCU
Processo: 013.340/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9590/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensões instituídas pelos ex-Militares do Exército Brasileiro Alvaro Gonçalves de Melo, Edson Pereira da Cruz, Expedito Joaquim da Silva, Francisco de Paula Batista Calado e Helio da Fonseca e Silva. Considerando a proposta da Sefip no sentido da legalidade dos atos dos instituidores Alvaro Gonçalves de Melo, Edson Pereira da Cruz e Helio da Fonseca e Silva; Considerando que os instituidores Expedito Joaquim da Silva e Francisco de Paula Batista Calado foram inicialmente reformados por limite de idade de permanência na reserva e posteriormente, no ato de alteração, tiveram a fundamentação legal das reformas modificada para reforma por incapacidade definitiva e a base de cálculo para o recebimento dos proventos elevada em um posto, nos termos do art. 110, § 1o da Lei 6.880/1980; Considerando que, por meio do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler, pacificou-se o entendimento no sentido de que a melhoria prevista no art. 110, § 1o da Lei 6.880/1980 não se aplica ao militar que já se encontra reformado no momento da invalidez; Considerando que, mesmo que a reforma originária da pensão militar tenha sido julgada legal e que tal julgamento tenha ocorrido há mais de cinco anos, pelo novo entendimento desta Corte, essa reforma se encontra maculada por um vício que a torna ilegal e que se estende à pensão militar, a qual se consubstancia em novo ato independente do primeiro; Considerando, entretanto, que os atos das pensões militares instituídas por Expedito Joaquim da Silva e Francisco de Paula Batista Calado ingressaram neste Tribunal em 3/9/2015 e 2/6/2015, respectivamente; portanto, há mais de 5 anos; Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas", cuja decisão ainda não transitou em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, e 157 do Regimento Interno do TCU, em julgar legais as pensões instituídas por Alvaro Gonçalves de Melo, Edson Pereira da Cruz e Helio da Fonseca e Silva e autorizar os respectivos registros; e determinar o sobrestamento dos atos das pensões instituídas por Expedito Joaquim da Silva e Francisco de Paula Batista Calado, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 636.553. 1. Processo TC- Processo 013.340/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Raposo Gonçalves de Melo Larre (XXX.354.474-XX); Carmen Lucia de Morais Calado (XXX.380.694-XX); Clea Raposo Gonçalves de Melo (XXX.336.414-XX); Edna Maria da Cruz (XXX.845.479-XX); Elda Maria Lacet Silva Ferreira (XXX.855.754-XX); Eneida Lustosa da Cruz (XXX.814.324-XX); Julia Maria Lacet Silva (XXX.983.244-XX); Maria Amelia de Morais Calado (XXX.872.364-XX); Maria Jose Fonseca de Sena (XXX.398.214-XX); Maria José de Araujo Barbosa (XXX.486.694-XX); Maria Luiza Lecet Silva (XXX.286.834-XX); Myrtes Raposo Gonçalves de Melo (XXX.871.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Sétima Região Militar 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.